Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707758-48.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0707758-48.2022.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atencioso exame dos autos, verifica-se que a sentença fora modificada pelo provimento dos embargos de declaração opostos pela parte credora, condenando os devedores ao pagamento das verbas de sucumbência, conforme decisão de ID. 50534852. Entretanto, anteriormente ao julgamento do recurso integrativo, a sentença original já havia sido desafiada pela apelação interposta pelos devedores. Nesse contexto, no intuito de prevenir uma possível nulidade por cerceamento de defesa, impõe-se a observância da norma prevista no art. 1.022, § 4o, do CPC. Assim, com arrimo no art. 932, I, c/c art. 1.022, § 4o, todos do CPC, determino a intimação dos devedores (embargantes) para, querendo, complementarem ou alterarem suas razões recursais no estrito limite das modificações empreendidas na sentença. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora